Tribunal: TJES
Processo: 5026878-88.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Anulação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026878-88.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIRTON DA SILVA
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NO ACÓRDÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PARTE DISPOSITIVA SEM EXPRESSA MENÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

PROCESSO nº 5026878-88.2024.8.08.0048

EMBARGANTE: AIRTON DA SILVA

EMBARGADO: BANCO AGIBANK S.A

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E observa-se ser o caso dos autos.

Digo isso porque apesar do acórdão impugnado ter reconhecido que a devolução dos valores descontados indevidamente do autor deveria ocorrer em sua forma dobrada, tal determinação não constou de forma expressa na parte dispositiva.

Impõe-se, portanto, o acolhimento do reclamo, uma vez que “
Constatado o erro material no dispositivo do acórdão, faz-se necessária sua correção para evitar que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento.
5. A correção do dispositivo do acórdão deve ser realizada para que reflita corretamente a fundamentação do julgado, garantindo coerência e segurança jurídica.(TJES; Agravo de Instrumento 5014116-87.2024.8.08.0000; Relator (a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/03/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão de ID 14081041,
onde se lê:

[...]

“Ao pagamento de todos os valores descontados no benefício previdenciário do requerente, “corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada mês pelo INPC/IBGE até a data da citação e, após, atualizados pela taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.” (TJES; Apl 0002014-57.2013.8.08.0048; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; DJES 13/09/2019);”

[...]

Leia-se:

[...]

“
Ao pagamento, em dobro, de todos os valores descontados no benefício previdenciário do requerente, “corrigidos monetariamente a partir do vencimento de cada mês pelo INPC/IBGE até a data da citação e, após, atualizados pela taxa SELIC, sendo vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem.” (TJES; Apl 0002014-57.2013.8.08.0048; 1a Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; DJES 13/09/2019);”

[...]

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)